Tribunal: TJMT
Processo: 1000151-67.2017.8.11.0002
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000151-67.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 54.944.559/0001-07 (APELANTE), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (APELANTE), HERMES ODAIR SANTANA - CPF: 010.119.381-54 (APELADO), LILIAN CALDAS RODRIGUES - CPF: 343.647.491-68 (ADVOGADO), LILIANE TAISE CAMPANELLI OHARA - CPF: 023.646.479-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO — ATUALIZAÇÃO DO VALOR — JUROS MORATÓRIOS — ÍNDICES OFICIAIS DE REMUNERAÇÃO BÁSICA E JUROS APLICADOS À CADERNETA DE POUPANÇA.

Para fins de cálculo dos juros moratórios aplicar-se-ão os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009.

Recurso provido em parte.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
contra a sentença (Id. 4732437) proferida em
ação para concessão do benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela
.

Assegura que para a atualização do débito deve-se aplicar o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009.

Contrarrazões (Id. 4732446) com pedido de majoração dos honorários advocatícios.

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 5667950).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, com fulcro no art. 25, c/c art. 59, ambos da Lei n. 8.213/91 parcialmente julgo procedente o pedido formulado na inicial a fim de ordenar a implantação do benefício de auxílio-acidente, a partir do pedido administrativo (13.7.2016), além do pagamento do abono anual previsto no art. 40 da respectiva lei, declarando, assim, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC.

As prestações em atraso devem ser pagas de uma só vez, monetariamente corrigidas de acordo com a Lei n. 6.899/81, pelos índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, até a entrada em vigor da Lei 11.960/09, a partir de quando se aplica o IPCA-E e os juros de mora de 1% ao mês, observados os respectivos vencimentos, reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês a partir da Lei 11.960/2009 e descontando valores já pagos pelo INSS.

Deixo de condenar o requerido no pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, exceto quanto aos valores despendidos pela parte vencedora da demanda (art. 3º, I, da Lei n. 7.603/2001).

Por outro lado, condeno-o ao pagamento dos honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, correspondente às parcelas vencidas até o momento da prolação da sentença, com suporte na Súmula 111 do STJ e no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, levando-se em conta a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido pelo profissional e o razoável tempo exigido para os seus serviços.

Deixo de recorrer, de ofício, em virtude de o direito aqui buscado não ultrapassar 1000 salários mínimos (art. 496, § 3º, I, do NCPC).

Em obediência às normas previstas no art. 1.288, da Seção 17 da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGC), faço constar as seguintes anotações: Nome da parte beneficiária: Hermes Odair Santana; CPF 010.119.381-54; Nome dos pais: Benedito Nicomedes de Santana e Maximiana Vieira Santana: Benefício concedido: auxílio-acidente; 3. Data inicial do Benefício: 13.7.2016 (pedido administrativo); Renda mensal inicial: a ser apurada em 50% (cinquenta por cento) do salário-de-benefício; 5. Data do início do pagamento administrativo: 30 dias do trânsito em julgado da sentença.

Decorrido o prazo recursal, à parte autora para requerer o que de direito.

Havendo apelação e apresentadas as contrarrazões, remetam-se os autos à instância superior para os devidos fins. [...] (Id. 4732437 – fls. 4/5).

Hermes Odair Santana, atualmente com cinquenta (50) anos, sofreu acidente de trabalho no ano de 2013 no exercício das atividades de
serviços gerais na construção civil
. Propôs
ação para concessão do benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela
, em 19 de setembro de 2016, presente pedido de auxílio-doença (espécie 31) e posterior conversão em aposentadoria por invalidez (espécie 32).

O pedido foi julgado procedente, em parte, para “
ordenar a implantação do benefício de auxílio-acidente, a partir do pedido administrativo (13.7.2016), além do pagamento do abono anual previsto no art. 40 da respectiva lei, declarando, assim, extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do NCPC
.”.

O apelante insurge-se contra os índices fixados para atualização do débito.

No julgamento do RE nº 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu,
em repercussão geral
, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Além disso, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1495146/MG, em sede de
recursos repetitivos
, decidiu que não é aplicável o artigo 1º-F, da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, nas condenações contra a Fazenda Pública, para atualização do valor do débito, independentemente de sua natureza.

Por outro lado, para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Por fim, quanto ao pedido nas contrarrazões para majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, não é admissível porque ausentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça.

[...]
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento, em parte, ao recurso para determinar que quanto aos juros de mora, incidentes a partir da citação, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021